Tribunal: TJPA
Processo: 0813260-47.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2024-03-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0813260-47.2023.8.14.0000

IMPETRANTE: MUNICIPIO DE TOME-ACU

AUTORIDADE: MARCIA COSTA DE SOUSA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE DIÁRIAS E AJUDA DE CUSTO. BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS. REEMBOLSO DE DESPESAS À EXEQUENTE. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS ART. 534 E 535 DO CPC E ART. 100 DA CF. SEQUESTRO DE VERBA. CARÁTER EXCEPCIONAL. HIPÓTESE DE PERECIMENTO E NEGATIVA DE FRUIÇÃO DE DIREITO FUNDAMENTAL – TEMA 84 DO STJ. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO CASSADA.

1.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que nos autos de Cumprimento de Sentença de Obrigação de Fazer, determinou o sequestro de verbas públicas e a expedição de Alvará Judicial;

2.

A exequente busca obter ressarcimento de valores dispendidos com pagamento de diárias de ajuda de custo, configurando situação diversa daquela examinada no Tema 84 do STJ, desse modo, o pedido de bloqueio/sequestro não teria por finalidade assegurar a eficácia do provimento jurisdicional, garantindo-se a efetivação do direito à saúde;

3.
Nos termos da decisão em ADI 1662 o Supremo Tribunal Federal
firmou entendimento de que a única hipótese autorizadora de sequestro de verbas públicas (em situações similares à presente) é a ocorrência de quebra da ordem cronológica no pagamento de precatórios, na forma do disposto no atual art. 100, § 6º, da CF/88, o que não é o caso dos autos;

4
. Incidindo, na hipótese os princípios da impenhorabilidade e indisponibilidade dos bens públicos, deve a pretensão da agravada seguir o procedimento previsto no art. 534 e 535 do CPC e art. 100, da Constituição Federal;

5.
Agravo de instrumento conhecido e provido. Decisão cassada.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 6ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 04/03/2024 a 11/03/2024, à unanimidade, em conhecer do agravo de instrumento e no mérito dar provimento para cassar a decisão de sequestro de verba pública.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE TOMÉ AÇU
contra decisão (Id. 15715721) proferida pelo Juízo da Vara Única de Tomé Açu, que nos autos do processo nº 080203-73.2022.814.0060 – Cumprimento de Sentença, determinou o sequestro de verbas públicas e a expedição de Alvará Judicial.

O crédito da exequente decorre da condenação do município de Tomé Açu ao

pagamento de diárias de ajuda de custo, de forma a abranger a passagem de ida e volta para Belém sua e de sua acompanhante e o valor de duas refeições, nos termos da sentença proferida no processo nº 0007089-97.2018.814.0000 – ação ordinária de obrigação de fazer.

O débito atualizado corresponde à quantia de R$ 132.000,00 (cento e trinta e dois mil reais), nos termos da petição de Id. 95665698.

O Juízo
a quo
adotou, como principal fundamento,
o descumprimento reiterado das determinações judiciais
(Id. 96167090). A medida constritiva foi efetivada por meio do sistema SISBAJUD (Id. 96398178-pág.1-3).

O Município de Tomé Açu interpôs o presente agravo de instrumento, arguindo, em síntese: a) sendo o executado a Fazenda Pública não se aplica as regras próprias da execução por quantia certa; b) não há expropriação na execução intentada contra a Fazenda Pública, devendo o pagamento submeter-se ao regime jurídico de precatórios ou de requisição de pequeno valor; c) a expedição de RPV e precatório está condicionado ao trânsito em julgado da sentença que liquidar a obrigação de pagar contra a Fazenda Pública.

Após aduzir suas razões fáticas e jurídicas, pleiteou pela concessão do efeito suspensivo (art. 1.019, I, do CPC), para suspender a decisão que determinou o bloqueio/sequestro dos valores.

Coube-me o feito por distribuição.

Deferi o efeito suspensivo ao recurso (Id. 15728065).

Contrarrazões infirmando os termos do agravo de instrumento (Id. 16036342).

Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e provimento do presente recurso (Id. 17235545).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Ratifico o Juízo de admissibilidade realizado na decisão Id. 15728065.

A demanda de origem consiste em Cumprimento de Sentença (processo nº 080203-73.2022.814.0060), que determinou o sequestro de verbas públicas e a expedição de Alvará Judicial em nome da autora.

O crédito da exequente decorre da condenação do município de Tomé Açu ao

pagamento de diárias de ajuda de custo, de forma a abranger a passagem de ida e volta para Belém sua e de sua acompanhante e o valor de duas refeições, nos termos da sentença
proferida no processo nº 0007089-97.2018.814.0000 – ação ordinária de obrigação de fazer.

O débito atualizado corresponde à quantia de R$ 132.000,00 (cento e trinta e dois mil reais), nos termos da petição de Id. 95665698 – proc. nº 0802003-73.2022.814.0060.

As decisões agravadas foram proferidas nos seguintes termos:

(Id. 96167090 – proc. nº 0802003-73.2022.814.0060)

“Analisando detidamente este processo vejo claro o comportamento desrespeitoso do ente municipal, aliás, qualquer pessoa de conhecimento legal mediano chegaria à conclusão de que o Município de Tomé-Açú incorre no odioso comportamento de não cumprir ordem judicial.

Digo isso, porque, conforme sobredito, em diversas ocasiões este juízo determinou o cumprimento da liminar, aumentou as astreintes e adotou diversas medidas para que o gestor municipal se comportasse de maneira republicana e cumprisse as ordens em favor da vida, saúde e da dignidade da autora; mas preferiu dar de ombros e lançar as ordens judiciais na latrina do esquecimento e da desobediência, colocando a vida e a saúde da autora em risco e descumprindo de seus deveres adstritos à assistência à saúde de Maria Costa de Sousa.

Assim sendo, faz-se necessário que o judiciário, em perfeito equilíbrio entre poderes, estenda a mão de ferro para fazer cumprir o que fora determinado no decorrer do processo, considerando que o Município e seus gestores são renitentes, desobedientes e desrespeitosos; quem sabe até, grosso modo, incorrem em crimes das mais variadas espécies, dentre os tais, o de desobediência.

Por esse motivo,
acolho a última manifestação da autora e determino o bloqueio do valor de R$132.000,00 (cento e trinta e dois mil reais) através do sistema SISBAJUD e sua transferência imediata para uma conta vinculada ao processo
. Tal bloqueio deve ser feito em uma das contas do município, atreladas à pasta da saúde, desbloqueando-se imediatamente o excedente.

Confirmado o bloqueio e feita a transferência, deve a secretaria intimar urgente, por ato ordinatório, o Município para que se manifeste em dez dias.

Feito tudo isso, concluso para a análise da expedição de alvará em favor da autora
.”

(Id. 98817645 – proc. nº 0802003-73.2022.814.0060)

“Considerando que
o município não se dignou em apresentar manifestação no prazo ofertado, quanto ao bloqueio judicial, faz-se necessário, finalmente, dar efetividade às determinações exaradas na sentença e nesta execução
.

Todavia, com o máximo respeito ao senhor advogado da parte exequente, este magistrado não tem por hábito profissional liberar valores referentes a processos que não sejam em nome da própria parte detentora do direto reconhecido em sentença, ainda que exista procuração bastante acostada.

Assim sendo,
deve a secretaria expedir o alvará referente a todos os valores bloqueados, em nome da autora. Devendo se certificar de que não existe mais nenhum valor bloqueado nas contas da municipalidade.

Feita a expedição e não havendo mais nada a tratar, mandem-me os autos concluso para sentença
.”

Após as decisões agravadas, consta dos autos as seguintes informações:
1)
o Juízo
a quo
protocolou a ordem no dia 04/07/2023, às 15:45h;
2)
o valor total bloqueado foi de R$ 132.000,00 (cento e trinta e dois mil reais);
3)
a referida quantia corresponde a um bloqueio no Banco do Estado do Pará;
4)
que o valor bloqueado foi transferido para conta vinculada ao processo;
5)
que na data de 17/08/2023, foi expedido Alvará de Levantamento do valor (Id. 98957334) e entregue ao exequente em 18/08/2023 (Id. 98957334 e 98962926).

Observo que não houve decisão do
juízo a quo
sobre a impugnação ao cumprimento de sentença pelo que não estamos diante de valor incontroverso.

A controvérsia recursal diz respeito à (im) possibilidade de sequestro de valor para assegurar o reembolso de despesas previamente efetivadas pela exequente,

em razão do não cumprimento da obrigação pelo município exequendo, nos termos fixados pela sentença
proferida no processo nº 0007089-97.2018.814.0000 – ação ordinária de obrigação de fazer.

Pois bem.
O recurso comporta provimento.

Veja-se que a exequente busca obter ressarcimento de valores dispendidos com pagamento de diárias de ajuda de custo, configurando situação diversa daquela examinada no Tema 84 do STJ
, cuja tese fixada foi a seguinte: “
Tratando-se de fornecimento de medicamentos, cabe ao Juiz adotar medidas eficazes à efetivação de suas decisões, podendo, se necessário, determinar até mesmo o sequestro de valores do devedor (bloqueio), segundo o seu prudente arbítrio, e sempre com adequada fundamentação”

Desse modo, o pedido de bloqueio/sequestro não teria por finalidade assegurar a eficácia do provimento jurisdicional, garantindo-se a efetivação do direito à saúde.

Para além disso, o Supremo Tribunal Federal já firmou entendimento de que a única hipótese autorizadora de sequestro de verbas públicas (em situações similares à presente) é a ocorrência de quebra da ordem cronológica no pagamento de precatórios, na forma do disposto no atual art. 100, § 6º, da CF/88, o que não é o caso dos autos.

Tal posicionamento derivou do julgamento, pelo Plenário da Suprema Corte, ainda no ano de 2001, da ADI 1662 contra a Instrução Normativa 11/97 do Tribunal Superior do Trabalho que, dentre outras medidas relativas às execuções movidas contra as Fazendas Públicas, criou modalidade de sequestro
para além da hipótese prevista na Constituição Federal,
a saber: equiparação à preterição do direito de precedência a não inclusão no orçamento de verba pública necessária para pagamento de precatório regularmente apresentado até 1º de julho de cada ano, bem como do pagamento a menor.

O Supremo Tribunal Federal, deu interpretação conforme a Constituição Federal, no sentido de que
somente se pode perquirir do sequestro na hipótese de inobservância da ordem cronológica de apresentação dos precatórios
.

Nesse sentido, a ementa do acórdão na referida ADI:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. INSTRUÇÃO NORMATIVA 11/97, APROVADA PELA RESOLUÇÃO 67, DE 10.04.97, DO ÓRGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO, QUE UNIFORMIZA PROCEDIMENTOS PARA A EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIOS E OFÍCIOS REQUISITÓRIOS REFERENTES ÀS CONDENAÇÕES DECORRENTES DE DECISÕES TRANSITADAS EM JULGADO.

(...)
.

2. Inconstitucionalidade dos itens III e XII do ato impugnado, que equiparam a ‘não-inclusão no orçamento’
da verba necessária à satisfação de precatórios judiciais e o pagamento a menor, sem a devida atualização ou fora do prazo legal, à preterição do direito de precedência, dado que somente no caso de inobservância da ordem cronológica de apresentação do ofício requisitório é possível a decretação do sequestro (...)
.”

Desse modo, a execução de quantia certa contra a Fazenda Pública, se mostraria regida pelos arts. 534 e 535 do Código de Processo Civil, e art. 100 da Constituição Federal, “os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas Federal, Estaduais, Distrital e Municipais, em virtude de sentença judiciária,
far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e à conta dos créditos respectivos
, proibida a designação de casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para este fim.”

Incidindo, na hipótese, os princípios da impenhorabilidade e indisponibilidade dos bens públicos.

Vejamos a jurisprudência aplicada ao caso:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença que condenou o Estado ao fornecimento de insumo.
Decisão que indefere pedido de sequestro de verbas públicas realizado pelo agravante para finalidade de reembolso de despesas por ele assumidas com a aquisição de medicamentos devidos e não fornecidos pelo Poder Público durante período pretérito.
Manutenção.
Pretensão do agravante de receber quantia certa que deve seguir o procedimento previsto nos artigos
534 e 535 do CPC/2015 e 100 da Constituição Federal.
Admissão de sequestro de verbas públicas apenas em caráter excepcional, quando tal medida se mostra imprescindível coagir o Poder Público a cumprir obrigação voltada para preservação de direito fundamental ou para assegurar o resultado equivalente ao cumprimento dessa obrigação. Agravo de instrumento não provido” (AI nº 2186982-93.2020.8.26.0000 , rel. Des. Renato Genzani Filho; j. 09.11.2020).”

Embora incontroverso o descumprimento da obrigação do Município, não se mostra possível o sequestro do recurso, destinado ao ressarcimento de valores despendidos pela parte autora.

Ante o exposto, conheço do agravo de instrumento, e no mérito,
dou-lhe provimento para cassar a decisão recorrida de sequestro do recurso
. Tudo nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§ 2º e 3º do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

É o voto

Belém-PA, 4 de março de 2024.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 12/03/2024